Tribunal: TJDFT
Processo: 0007602-32.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007602-32.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 20977075, deu-se início ao saneamento do feito quanto aos servidores que prosseguem na execução. Nos ID: 21406472, 21406474, p. 1-24; 22265078, 22265080, p. 1-10; o SINDIRETA juntou documentos relativos aos referidos servidores. No ID: 22299331, pugnou pela desconsideração de parte do pedido direcionado ao DF para que providenciasse as declarações funcionais de SARA SILVEIRA SANTOS DA SILVA e SEBASTIANA CASTRO MONTEIRO (ID: 22299322, p. 1-2). No ID: 22305365, consta certidão da Secretaria do Conselho Especial a qual esclarece que intimou o DF para se manifestar quanto aos documentos, atendendo ao despacho de ID: 21564476. O ato ordinatório, portanto, foi disponibilizado no DJE (ID: 22352799), assim como o ente distrital foi intimado pessoalmente (ID: 22369194). O SINDIRETA juntou mais documentos nos ID: 23251637 e 23251638, p.1-2. Finalmente, informou a nova anuência da servidora SEBASTIANA CASTRO MONTEIRO ao acordo entabulado entre as partes (ID: 23487743). Nesse quadro, intime-se o Distrito Federal, quanto aos documentos colacionados aos autos e nos termos da cláusula 2a do acordo em questão. Brasília, 11 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador